Tribunal: TJES
Processo: 5007641-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007641-81.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

EMBARGADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. O embargante alega omissão e erro material, sustentando que o Tribunal teria confundido seu patrimônio com o de seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao valorar a capacidade financeira do recorrente, especificamente quanto à titularidade das provas documentais de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou da valoração probatória.

4. Verificado que a declaração de imposto de renda que embasou o convencimento do Colegiado está em nome do próprio recorrente, resta afastada a tese de erro material por suposta confusão patrimonial com terceiros.

5. Inexistindo vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova documental de renda em nome da própria parte afasta a alegação de erro material por confusão patrimonial. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou probatória devidamente apreciada no julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007641-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

AGRAVADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça. O embargante alega omissão e erro material, sustentando que o Tribunal teria confundido seu patrimônio com o de seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício ao valorar a capacidade financeira do recorrente, especificamente quanto à titularidade das provas documentais de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou da valoração probatória.

4. Verificado que a declaração de imposto de renda que embasou o convencimento do Colegiado está em nome do próprio recorrente, resta afastada a tese de erro material por suposta confusão patrimonial com terceiros.

5. Inexistindo vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de prova documental de renda em nome da própria parte afasta a alegação de erro material por confusão patrimonial. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou probatória devidamente apreciada no julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007641-81.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BRUNO OTHONI DOS SANTOS

EMBARGADO: RODRIGO MENDONCA DO CARMO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
BRUNO OTHONI DOS SANTOS
(ID 17110418), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16685566) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça por entender que o acervo probatório elide a presunção de hipossuficiência.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e erro material no acórdão, pois alega que o julgado teria confundido o seu patrimônio com o de seu genitor e procurador. Argumenta que os sinais de riqueza detectados pelo juízo de origem e mantidos por este Colegiado referem-se a terceiro e que não houve análise detida dos documentos de renda que demonstrariam sua real situação financeira no exterior. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeito infringente, além de apresentar pretensão de prequestionamento.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só são cabíveis quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado de um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, regista-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
30/04/2026
:

“
Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pelo agravante não são suficientes à comprovação da sua hipossuficiência econômica, inaptos, portanto, ao deferimento da gratuidade pretendida.

Apesar da juntada da declaração de imposto de renda 2024/2025 do agravante (id. 15344824), na qual se verifica a ausência de informação de qualquer renda pela parte, não ficou esclarecida a efetiva situação financeira do recorrente.

O primeiro ponto contraditório consta do referido documento, em que é informado o gasto com dependente no valor de R$ 2.275,08, o que não se mostra compatível com a ausência de renda alegada.

Chamam ainda a atenção o fato de o agravante possuir um apartamento em Jardim Camburi, a evidenciar que não é pródigo. Ademais, o agravante declara ao fisco seu domicílio no bairro Praia do Canto, um dos bairros mais nobres desta Capital. Tais situações, por certo, são incompatíveis com a alegação de miserabilidade.

Por fim, merece registro que o agravante afirma que “atualmente reside no exterior”, todavia, como resta óbvio em id’s 15344591 e 15344824, não entregou ao fisco federal sua declaração de saída definitiva do país.

Ocorre que os documentos acostados em sede de contrarrazões permitem verificar que o agravante está em plena atividade no exterior (id’. 15134300 e 15134299), embora não tenha esclarecido nestes autos o valor de sua renda em tais atividades. Ademais, como a parte não realizou a mencionada declaração de saída definitiva do país ao fisco federal, por certo, deveria ter declarado tal renda em sua DIRPF, todavia, inexplicavelmente não o fez.

Portanto, há indícios de ocultação da renda do agravante, ainda que parcial, o que não autoriza a concessão do benefício em seu favor.
”

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a prova documental se encontra em nome do próprio embargante. Tal circunstância esvazia por completo a tese de "confusão de identidades", uma vez que o próprio documento fiscal da parte confirma a titularidade das informações patrimoniais que serviram de lastro ao indeferimento da benesse.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando mero inconformismo com a valoração probatória realizada por este Colegiado.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir
” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e erro material apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.